Tribunal: TJSP
Processo: 1007724-40.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de pneus – Lesões nos ombros e no punho direito – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões nos ombros, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de pneus – Lesões nos ombros e no punho direito – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões nos ombros, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.